Tribunal: STF
Processo: RE 1368340
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ARTS. 196 E 198 DA LEI MAIOR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Sustenta que o acórdão recorrido violou o Tema nº 793 do STF, porquanto configurada a competência da União para fornecer o medicamento pleiteado. Defende a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos para a Justiça Federal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 23, II, 196 e 198 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que condenou o recorrente a fornecer o medicamento pleiteado, consideradas a essencialidade do fármaco para o tratamento e a hipossuficiência da recorrida. O acórdão está assim ementado:



    “Recurso Inominado – Pedido de Obrigação de Fazer – Fornecimento de medicamentos- Parecer Técnico do NAT Desfavorável – Pedido Acolhido na Sentença – Necessidade do Medicamento Demonstrada – Paciente Hipossuficiente – Fármaco Registrado na ANVISA – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente . 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16.4.2020).



    Ademais, consignado no acórdão recorrido que o medicamento possui registro na ANVISA, afasta-se a alegação de divergência com o Tema 793 da repercussão geral.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora